Tribunal: TJDFT
Processo: 0722909-12.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO COM APURAÇÃO DE HAVERES. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES IRREGULARES. DANO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de dissolução parcial de sociedade c/c indenizatória objetivando exclusão de sócia de sociedade limitada e indenização por danos materiais, em compensação com a apuração de haveres.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da ex-sócia administradora em indenização por danos materiais decorrentes de empréstimos bancários contraídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de dissolução parcial de sociedade, a pretensão indenizatória por danos materiais é passível de compensação com a apuração de haveres, conforme o art. 602 do Código de Processo Civil.
4. O administrador é responsável pelos danos culposamente causados à sociedade, inclusive os decorrentes da aplicação indevida de bens ou créditos sociais em proveito próprio ou de terceiros, conforme os arts. 1.016 e 1.017, caput do Código Civil.
5. Constatada a irregularidade na atuação da sócia administradora, que contraiu diversos empréstimos bancários volumosos e imediatamente transferiu os recursos provenientes para terceiros desconhecidos, resta configurada a sua responsabilidade por indenizar os danos materiais causados à sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.016 e 1.017, caput. CPC, art. 602.